Tribunal: TJES
Processo: 5027079-17.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027079-17.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAURA SABINO SOARES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. REPETIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA (EAREsp 600.663/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Isaura Sabino Soares contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição dos valores descontados e danos morais em ação movida contra Banco Pan S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a relação jurídica deve ser declarada nula, com consequente restituição dos valores descontados; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consumidora recebeu o crédito por transferência bancária (SPB), o que gera legítima aparência de empréstimo consignado, reforçando o vício de consentimento, especialmente diante de sua condição de idosa e hipervulnerável.

4. Os extratos do INSS demonstram descontos contínuos e, paralelamente, as faturas exibidas pelo banco revelam ausência de compras ou uso do cartão, limitando-se a encargos, tarifas e impostos, o que confirma a intenção da consumidora de contratar empréstimo e não cartão de crédito.

5. A instituição financeira reconhece que o saque pode ser feito sem o cartão físico, por TED, o que intensifica a confusão entre as modalidades e viola o dever de informação previsto no CDC.

6. O contrato não apresenta informações claras sobre a natureza da operação, especialmente quanto ao fato de que o pagamento mínimo consignado não amortiza o saldo devedor, perpetuando a dívida, o que caracteriza prática abusiva.

7. A ausência de prova de entrega das faturas mensais impede o reconhecimento da regularidade da cobrança, uma vez que o banco não demonstrou ter cumprido o dever de informação contínua.

8. A hipervulnerabilidade da consumidora e a ausência de informações claras autorizam a declaração de nulidade da contratação, conforme precedentes citados e a Nota Técnica SENACON nº 28/2020, que identificou práticas abusivas recorrentes nessa modalidade.

9. A restituição dos valores deve observar o entendimento do STJ no EAREsp 600.663/RS: repetição simples até 30/03/2021 e, após essa data, repetição em dobro quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva.

10. O valor disponibilizado à autora, devidamente atualizado, deve ser compensado do montante a ser restituído, como determinado na sentença.

11.
O dano moral se configura diante da indução da consumidora a contratar produto mais gravoso que o pretendido, com prejuízo contínuo e violação à boa-fé objetiva, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e precisa ao consumidor idoso configura vício de consentimento e autoriza a declaração de nulidade da relação jurídica.

2. A restituição dos valores descontados deve ser simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

3. A indução do consumidor a erro pela ausência de informações suficientes caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 31, 42, parágrafo único; CC/2002, art. 398; CPC, art. 927, § 3º; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.3.2021; TJMG, APCV 5018960-88.2024.8.13.0114, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 21.05.2025; TJES, AC 5002463-84.2023.8.08.0045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, publ. 08.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027079-17.2023.8.08.0048

APELANTE: ISAURA SABINO SOARES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ISAURA SABINO SOARES
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 15730735), a recorrente alega, em síntese, falha no dever de informação, pois acreditava ter celebrado contrato de empréstimo consignado com desconto em seu benefício previdenciário e, por se tratar de pessoa idosa e leiga, acabou por contratar negócio jurídico diverso

Em razão da alegada abusividade, requer seja declarada a nulidade do contrato celebrado, bem como seja o apelado condenado a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados.

Contrarrazões (id. 15730739) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A controvérsia diz respeito a alegado vício na contratação, informando a autora, aqui apelante, que nunca pretendeu firmar contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira recorrida, mas sim, contrato de empréstimo consignado.

De início, reputo incontroverso que a autora da demanda, efetivamente, recebeu valores de empréstimo em sua conta por meio de transferência via SPB.

Sua narrativa, contudo, é no sentido de que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado, cujas informações teriam sido omitidas intencionalmente, ensejando a contratação de produto diverso daquele que pretendia pactuar.

Destaca, ademais, que em momento algum utilizou o cartão de crédito, nem por meio dele realizou saque.

Pois bem.

Os extratos do Instituto Nacional do Seguro Social, juntados pela apelante, comprovam os descontos efetuados em favor do apelado em folha de pagamento (id. 15730549).

Há ainda nos autos prova robusta de que a recorrente não utilizou o cartão, pois as faturas colacionadas pela instituição financeira demonstram, além dos empréstimos disponibilizados, apenas o débito de encargos, tarifas bancárias e impostos, que foram cobrados ao longo de vários anos.

E, ainda, conforme termos da própria contestação, "
Cumpre esclarecer que para a realização do SAQUE não há necessidade de se estar com o cartão físico ou desbloqueá-lo, pois, o valor desse saque é definido no momento da contratação, com liberação mediante DOC. O cartão físico é necessário apenas para realizar as compras em fornecedores de produtos e serviços
" (id. 15730558).

Sendo assim, o recebimento do
quantum
via transferência bancária serve como elemento indicativo de que a consumidora não tinha compreensão da contratação de um cartão de crédito, mas de um empréstimo bancário comum.

É natural, diga-se, que uma idosa não compreenda, com necessária clareza, os contornos da contratação e, com isso, acabe tendo a legítima expectativa de que o montante descontado refere-se ao pagamento do empréstimo.

O erro em que se põe o consumidor se evidencia quando o título do contrato indica “
Solicitação de saque via cartão de crédito - Transferência de recursos do cartão de crédito Pan
”, sendo o numerário depositado diretamente em sua conta bancária.

Registro, também, que a própria possibilidade de saque do valor do empréstimo por meio diverso do cartão - como ocorrido no caso -, porquanto realizada TED, serve para desprover o consumidor de necessárias e claras informações, porque a ele dá contornos de realização de um empréstimo comum.

Inclusive, acerca do produto em discussão, a Secretaria Nacional do Consumidor, por meio da Nota Técnica 28/2020
[1]
, identificou
“distorção do uso do cartão pelos seguintes motivos: i) publicidade abusiva, ii) ausência de informações adequadas e claras na oferta, e iii) venda de produtos inadequados ao perfil do consumidor ou à sua capacidade de pagamento”
.

Com efeito, da leitura do contrato de cartão e crédito consignado juntado aos autos, não resta esclarecida a forma como a operação é realizada, deixando de evidenciar, ao consumidor, que somente o pagamento da parcela objeto de consignação não serviria para a dedução da dívida, tornando a operação praticamente eterna.

Vale lembrar que o CDC impõe ao fornecedor o dever de informação.

Nesse contexto, considerando a hipervulnerabilidade da consumidora e a ausência de informações claras no contrato, reputo imprescindível conferir à recorrente a proteção pretendida, principalmente por pagar pelo empréstimo desde 2018 sem que o valor da dívida tenha sido substancialmente reduzido.

Ademais,
a afirmação de nunca ter recebido as faturas não foi esclarecida e a instituição financeira não trouxe aos autos elementos que permitissem aferir a efetiva entrega.

Ora, em se tratando de contrato de cartão de crédito, o consumidor deve receber as faturas mensais para pagamento.

Assim, entendo que o fornecedor não cumpriu com o dever de informação que lhe incumbia, tornando nula a contratação sob exame.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. A anulação do contrato de cartão de crédito consignado, ou sua conversão em empréstimo consignado, pressupõe a comprovação, no caso concreto, de vício de consentimento (erro substancial) na ocasião da celebração do negócio jurídico. O vício de consentimento não se presume, cabendo ao consumidor produzir prova, ainda que indiciária, do defeito no negócio jurídico. Havendo indicação expressa no contrato acerca da modalidade da contratação. Cartão de crédito consignado. , com destaque, supera-se sobremaneira a tese de vício de consentimento (DES. MARCELO Pereira DA Silva). V. V.
O erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado justifica a anulação do negócio jurídico, conforme os precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dado que a consumidora não fez uso do cartão para compras, evidenciando sua intenção de contratar empréstimo consignado
. Nos casos de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, os valores descontados indevidamente devem ser compensados com o saldo devedor e, se houver saldo credor em favor do consumidor, restituídos em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência do STJ. A indenização por danos morais exige a comprovação de conduta abusiva e lesão à dignidade do consumidor. No caso, não há evidências de coação ou indução intencional a erro por parte da instituição financeira, tampouco prejuízo à subsistência da consumidora, motivo pelo qual a condenação a título de danos morais deve ser afastada. (DES. Rui DE Almeida MAGALHÃES). (TJMG; APCV 5018960-88.2024.8.13.0114; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 21/05/2025; DJEMG 26/05/2025)

Consequentemente, diante da ausência de contratação, o que caracteriza a ilegalidade das cobranças realizadas, devem ser restituídos os valores respectivos.

Em relação à forma de devolução, o STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, somente as cobranças posteriores à publicação do acórdão, em 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro, devendo os valores anteriores ser restituídos de forma simples.

Quanto ao dano moral, entendo que se afigura presente pelo fato de a instituição financeira, em claro descompasso com o dever de prestar informações adequadas, induzir a consumidora a erro, fornecendo serviço mais gravoso do que aquele por ela pretendido.

Nesse contexto, entendo como adequado o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), porquanto atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste egrégio Sodalício:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC.
PESSOA ANALFABETA.
NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS EFETUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir a validade dos contratos firmados por pessoa analfabeta exige a presença de assinatura a rogo, com identificação do assinante e subscrição por duas testemunhas, conforme previsto no art. 595 do Código Civil, sob pena de nulidade por vício de forma (art. 166, IV, do CC), o que não se verifica no caso concreto. A ausência de documentação idônea que comprove a entrega do cartão, a efetiva utilização pela autora ou o repasse consciente dos valores contratados evidencia descumprimento do dever de informação clara e adequada previsto nos arts. 6º, III, e 31 do CDC, caracterizando prática abusiva e violação à boa-fé objetiva. [...]
Configura-se o dano moral in re ipsa diante da indução da autora a contratar modalidade que lhe gerou prejuízo financeiro contínuo e crescente, afetando seu bem-estar psicológico e comprometendo sua subsistência. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional, razoável e condizente com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos semelhantes.
[...] (TJES; AC 5002463-84.2023.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 08/10/2025)

Ademais, comprovado nos autos que houve a disponibilização do crédito em favor da autora, no valor de R$ 1.087,00 (mil e oitenta e sete reais) - id. 15730569 -, este deve ser abatido das quantias a serem recebidas pela apelante.

Quanto aos índices e os marcos iniciais de correção monetária e de juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula no 54 do STJ), no correspondente a 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir do seu arbitramento, pela taxa SELIC (Súmula no 362 do STJ).

Lado outro, no que diz respeito aos danos materiais, anoto que os juros e a correção deverão incidir de cada desconto indevido (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 e 43, STJ) com base na taxa SELIC, que já engloba ambos.

De conseguinte, conheço do recurso e ele
DOU PROVIMENTO
para declarar a nulidade do contrato objeto dos autos e, consequentemente, determinar a restituição dos valores indevidamente descontados da consumidora, de forma simples até 30/03/2021 e, a partir daí, em dobro.

Ainda, condeno o banco apelado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Relativamente aos valores devidos em favor da apelante, faz jus a instituição demandada à compensação com o
quantum
disponibilizado por esta na conta daquela.

Diante do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Disponível em:
https://mpmt.mp.br/portalcao/news/725/84574/nota-tecnica-n-282020-senacon/201
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)